Tribunal: STF
Processo: HC 224332
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que, nos autos do HC 783.613/GO, converteu os Embargos de Declaração em Agravo Regimental e negou-lhe provimento, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA APRECIAR O MÉRITO DO WRIT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão embargada; é inadmissível quando, a pretexto de vícios elencados no art. 619 do CPP, objetiva novo julgamento do caso.



    2. Não configura omissão a ausência de apreciação direta do mérito da impetração nos casos em que não há competência desta Corte Superior para julgar o writ.



    3. Em atenção ao princípio da fungibilidade, é cabível o recebimento dos aclaratórios, opostos tempestivamente, como agravo regimental.



    4. Não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra ato emanado por esta própria Corte. Deveras, o writ deveria haver sido dirigido à autoridade hierarquicamente superior àquela de onde provém o alegado constrangimento ilegal.



    5. Consoante o art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar pedido de ‘habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal’.



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (pág. 2 do doc. eletrônico 5).



    Busca-se, em síntese, 



    “[...] o reconhecimento do constrangimento ilegal diante a ausência de fundamentação para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequência do crime e, a ocorrência do bis in idem no ato da dosimetria da pena, visto que o paciente já restou condenado pelas qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, utilizando a magistrada sentenciante, de uma das qualificadoras excedente para agravar a pena na segunda fase, infringindo o que determina o artigo 61 do CP.” (pág. 5 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Como se vê, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a negar provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que indeferiu liminarmente o HC 783.613/GO, cujo teor é o seguinte:



    “ELIEZIR FERREIRA DE ALMEIDA alega sofrer constrangimento ilegal no seu direito de locomoção em decorrência de ato emanado por este Superior Tribunal de Justiça.



    A despeito de a defesa não apontar, com precisão, o número do ato coator, observo que as matérias veiculadas neste habeas corpus foram decididas no HC n. 690.171/GO.



    Verifico, portanto, a ausência de competência do STJ para análise e processamento deste writ, porquanto deveria haver sido dirigido à autoridade hierarquicamente superior àquela de onde provém o alegado constrangimento ilegal.



    Deveras, consoante o art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar pedido de ‘habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal’.



    […]



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus”. (doc. eletrônico 4).



    Nessas circunstâncias, a análise dos argumentos veiculados pela defesa neste habeas corpus implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Com essa compreensão, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Por fim, registro que a questão trazida neste habeas corpus foi debatida no HC 690.171/GO, no qual, por decisão monocrática, o Ministro relator do STJ concedeu parcialmente a ordem para “reduzir a reprimenda do réu a 15 anos de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão”. (doc. eletrônico 3).



    Contra essa decisão, a defesa impetrou o HC 219.864/GO nesta Suprema Corte, ao qual neguei seguimento por ausência de análise, pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática.



    Fato é que, ao invés de a defesa interpor agravo regimental contra a decisão monocrática proferida no HC 690.171/GO, entendeu por impetrar o HC 219.864/GO no STF e o HC 783.613/GO no STJ, este ora questionado, em flagrante inobservância das regras de competência previstas nos arts. 102 e 105 da Constituição Federal.



    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator